Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-65.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO. MORTE. CHOQUE ELÉTRICO. POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de parte integrante de grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Tribunal de Justiça, a publicação em diário oficial das intimações direcionadas à parte é dispensável, uma vez que o sistema permite somente o encaminhamento por meio eletrônico, nos termos do art. 246, V e § 1o, do Código de Processo Civil, vigente à época do ato, antes da revogação da Lei 14.195/2021.
2. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, quando ocorre a perpetuação da jurisdição se a incompetência relativa não for alegada como preliminar de contestação (artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC).
3. O declínio de competência de ofício, sem a provocação da parte requerida, viola o princípio do juiz natural.
4. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.
5. As concessionárias prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por força dos ditames do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
6. Diante da comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita atribuída à concessionária e o prejuízo causado, afigura-se legítimo o pleito de indenização por danos morais.
7. Em se tratando do evento morte, a tristeza e o flagelo experimentados repercutem na esfera psicológica dos pais, ensejando o direito à indenização por ofensas extrapatrimoniais.
8. Ao fixar o quantum reparatório por malefícios morais, há necessidade de sopesamento do comportamento do ofensor, devendo ser-lhe proporcionado adequado conforto material, as condições econômicas das partes, bem como o resultado inibitório do cometimento das condutas que deram causa àquele sofrimento. Constatado que a indenização extrapola a jurisprudência deve ser reduzido o valor.
9. Recurso parcialmente provido.